Tribunal: TJDFT
Processo: 0725719-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (art. 932, III, do CPC/2015), tendo em vista não se enquadrar a decisão recorrida - que determinou a emenda à inicial para que fosse comprovada a efetiva constituição da Agravada em mora, uma vez que a carta enviada para a devedora foi devolvida sem recebimento no endereço contratual - em nenhuma das hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC/2015. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta o conhecimento do agravo de instrumento, tendo em vista a possibilidade de interpretação extensiva ao rol do art. 1.015. Tece considerações sobre o princípio da primazia do julgamento de mérito e aduz a urgência em reaver o crédito concedido ao Agravado, com a venda do veículo. Sustenta estarem presentes os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei 911/69 para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem. Defende a possibilidade de dilação do prazo de emenda e, ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno. Ato contínuo, opôs Embargos de Declaração afirmando a existência de erro material no tocante ao nome da parte agravante. Determinada a intimação da Agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, esta não foi localizada no endereço apontado, ID 39634045 - Pág. 1. Em consulta aos sistemas informatizados deste e. Tribunal de Justiça, foi constatada a prolação de sentença no processo de origem n. 0702875-31.2022.8.07.0010, ID 154909950. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do CPC/2015 dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, foi proferida sentença no processo principal n. 0702875-31.2022.8.07.0010, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do do CPC, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo interno. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, na qual se extinguiu o Feito sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, os quais visavam atacar o despacho em que se ordenara a emenda da petição inicial, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a superveniente perda do interesse recursal. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1216761, 07075342120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE INICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo sentença no processo de origem extinguindo a petição inicial por falta de interesse de agir e descumprimento de emenda, perde o objeto o Agravo de Instrumento que visa o deferimento de liminar para que seja averbado no Cartório de Imóveis contrato preliminar de promessa de compra e venda, pois a medida pode ser realizada pela própria parte. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1203531, 07033139220198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1678164, 07163395520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença nos autos principais. Ante o exposto, dou provimento aos Embargos Declaratórios apenas para sanar erro material, sem efeitos infringentes, devendo ser excluída do início da decisão de ID 39100062 o trecho: “BANCO ITAUCARD S.A.”, devendo contar em seu lugar a seguinte redação: “BANCO VOLKSWAGEN S.A.”, e julgo prejudicado o Agravo Interno, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator